Tribunal: TJSP
Processo: 1011081-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CAUTELAR INCIDENTAL – REITERAÇÃO DO PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA REJEITADO NA AÇÃO PRINCIPAL, SOB NOVA CAUSA DE PEDIR – INADMISSIBILIDADE – INICIAL INDEFERIDA E PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011081-37.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DA JOVA RURAL, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Somente para afastar da sentença a
condenação a este título, deram provimento parcial ao recurso.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011081-37.2018.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.434
APELAÇÃO CÍVEL No 1011081-37.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AMIGAS DE JOVA RURAL
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAUTELAR INCIDENTAL
REITERAÇÃO DO
PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA REJEITADO NA
AÇÃO PRINCIPAL, SOB NOVA CAUSA DE PEDIR
INADMISSIBILIDADE
INICIAL INDEFERIDA E
PROCESSO
EXTINTO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO

SENTENÇA
CONFIRMADA
NO
SUBSTANCIAL.
Cuida-se de ação cautelar movida por Associação de
Mulheres Amigas de Jova Rural, movida contra a Fazenda do Estado,
buscando a exclusão do seu nome do CADIN, indeferida a inicial e
julgado extinto processo sem apreciação do mérito pela r. sentença de fls.
70/71, que condenou a autora por litigância de má-fé.
Esta última apelou, buscando reforma, sustentando em
suma que ainda que se tratasse de pedido idêntico, a causa de pedir era
distinta.
Recurso regularmente processado, decorrendo “in albis” o
prazo para resposta (certidão de fls. 87).
É o relatório.
Na parte em que rejeitou a vestibular, a decisão monocrática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011081-37.2018.8.26.0053 - São Paulo
3
não merece reparo.
Com efeito, após estabilizada a relação processual, não
cabe à parte inovar no feito, aduzindo nova causa de pedir, quer em
relação ao pedido principal, quer no que tange ao pleito de tutela
antecipada, que com aquele deve guardar estrita correspondência.
Mas não sendo possível vislumbrar na iniciativa da autora
quaisquer das hipóteses do art. 80 do estatuto processual civil, não é
caso de reconhecimento de litigância de má-fé.
Em tais condições, somente para afastar da sentença a
condenação a este título, dá-se provimento parcial ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR